Tribunal: STF
Processo: Rcl 67036
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Luís/MA, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (Processo 0016797-47.2022.5.16.0022), que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES e na ADI 2.418, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em rápida síntese, trata-se o presente processo de Ação Individual de Cumprimento de Sentença, proposta pela Senhora ANA MÁRCIA DOS SANTOS PALÁCIO, em face do Município de São Luís (MA), tendo em vista a Reclamação Trabalhista Coletiva nº 0024800-40.2012.5.16.0022 ajuizada pelo SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, AUTARQUIA, FUNDAÇÕES PÚBLICAS, EMPRESAS PÚBLICAS E EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA DE SÃO LUÍS — SINFUSP, onde foi requerido o depósito e pagamento do FGTS de todos os trabalhadores contratados pelo Município de São Luís sem concurso público, após o advento da CF/88. No decorrer do processo de conhecimento (Ação Coletiva), a Justiça do Trabalho reconheceu a nulidade da contratação de todos os servidores contratados sem concurso público pelo ente público e, por conseguinte, determinou o pagamento de FGTS, conforme se observa no acórdão (doc. nº 02). Forçoso aqui registrar que a decisão formadora do título executivo, proferida pelo TRT, acabou por violar os arts. 102, §2º c/c 114, I ambos da CF, em razão da inobservância à ADIn nº 3.395. 



    A Reclamação Trabalhista nº 0024800-40.2012.5.16.0022 transitou em jugado no dia 26/11/2014 (doc. nº 03). 



    Proposta a presente Ação Individual de Cumprimento de Sentença pela requerente, a municipalidade apontou, em sede de Embargos à Execução (fls. 125/148-3ª parte – ID 8303916) a inexigibilidade da obrigação diante da coisa julgada inconstitucional, nos moldes dos arts. 102, §2º da CF c/c 535, III, §5º do CPC e 884, §5º da CLT, lastreada nas ADIns 2.418 e 3.395. Malgrado, a justiça especializada tem, sistematicamente, em todas os graus de jurisdição, rechaçado a possibilidade de desconstituição do julgado por meio de embargos sob o ultrapassado argumento de que há coisa julgada. Vide os argumentos da sentença monocrática (fls.291/224-4ª parte) in verbis: […]



    Sem titubear: a sentença de primeiro grau rechaça completamente a ADI 2.418 e os efeitos rescisórios dos embargos. Ato contínuo, a municipalidade interpôs embargos de declaração, os quais foram indeferidos pelo juízo monocrático às fls. 228/236-4ª parte, sob o argumento de que o ente público pretende rediscutir a matéria. 



    Diante da recusa em aceitação da tese vinculante do STF, fora apresentado o competente agravo de petição. O TRT/MA, por sua vez, às fls. 282/284-4ª parte, como de costume, indeferiu a tese de inexigibilidade do título executivo, nos seguintes termos: 



    […]



    Impreterível consignar que a Fazenda Pública sempre pautou sua insurgência — inexigibilidade do título executivo judicial — com base na ADIn nº 2.418, a qual conferiu efeitos rescisórios aos embargos à execução, os quais, sempre foram negados pela Justiça do Trabalho. De igual modo, incisivamente argumentou-se que a coisa julgada inconstitucional (vício de inconstitucionalidade qualificado) se formou a partir do momento em que restou inobservada a autoridade do STF (art. 102, §2º da CF) no julgamento da ADIn nº 3.395, fato este representado no reconhecimento das irregularidades contratuais realizadas pelo Município de São Luís (sem concurso público) e na declaração de sua nulidade, quando a justiça especializada não poderia fazê-lo. 



    Sem hesitar: a decisão reclamada transgride as normas constitucionais dispostas nos arts. 97, 102, §2º e 103-A, §3º, representadas pelas decisões vinculantes proferidas nas ADIns nsº 2.418 e 3.395 e na SV nº 10. 



    […]



    Reitere-se, o que se almeja com a presente Reclamação é valer fazer, neste primeiro momento, a autoridade desta Corte ao que fora decidido na ADIn nº 2.418, ou seja, reconhecer os efeitos rescisórios dos embargos à execução. Superada a questão da possibilidade e excepcionalidade de desconstituição da coisa julgada por meio dos embargos à execução, imperativo se faz analisar se a decisão formadora do título incide em umas das hipóteses estabelecidas pelo STF do que seja vício de inconstitucionalidade qualificado, razão pela qual se faz necessária uma investigação do seu nascedouro. 



    […]



    O STF, no julgamento da ADIn nº 3.395, deliberou que é da Justiça Comum a competência para julgar as lides envolvendo desvirtuamento da relação jurídico-administrativa pela qual o trabalhador se vincula ao ente público. 



    […]



    sso significa que a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação de natureza jurídico-estatutária, competindo à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. É irrelevante a argumentação de que o contrato é temporário ou precário, ainda que haja sido extrapolado seu prazo inicial, bem assim se o liame decorre de ocupação de cargo comissionado ou função gratificada. 



    […]



    Ora, nobres Ministros, o TRT/MA ao ter inobservado a decisão vinculante espelhada na ADIn nº 3.395, a Justiça Obreira acabou por vilipendiar a regra dos artigos 102, §2º e 114, I, ambos da CF e, por conseguinte, criou vício de inconstitucionalidade qualificado, passível de desconstituição por meio de embargos à execução, conforme inteligência da ADI nº 2.418. 



    […]



    Com tal postura, acabou o Regional por transgredir o artigo 102, §2º da CF, visto que desacata o decidido na ADI nº 2.418, a qual reconheceu a constitucionalidade dos citados dispositivos infraconstitucionais e atribuiu efeitos rescisórios aos embargos à execução, quando constatado vício de inconstitucionalidade qualitativo. O Regional, ao se pronunciar sobre a matéria inexigibilidade do título executivo judicial, furtivamente, anunciou a inconstitucionalidade dos artigos 535, III, §5º (CPC) e 884, §5º (CLT). Por conseguinte, descumpriu os artigos 97 e 103-A, §3º da CF e a Súmula Vinculante nº 10 do STF, in verbis: […]”



    Ao final, requer “o deferimento da tutela de urgência para determinar que a 2ª Turma do TRT/MA promova a imediata suspensão do Processo nº 0016797-47.2022.5.16.0022”. No mérito, “a declaração de nulidade absoluta do processo, em decorrência de violação aos artigos 97 e 103-A, §3º da CF e à Súmula Vinculante nº 10, na medida em que o TRT da 16ª Região declarou, veladamente, a inconstitucionalidade dos artigos 535, III, §5º (CPC) e 884, §5º (CLT)” ou “a cassação definitiva da decisão reclamada, diante da existência de vício de inconstitucionalidade qualificado e por conseguinte, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por inobservância ao decidido nas ADIns 2.418 e 3.395, nos moldes dos artigos 102, §2º c/c 114, I, ambos da CF”. Postula, ainda, a condenação da parte sucumbente ao pagamento dos respectivos honorários.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    A parte reclamante invoca como parâmetros de controle o que decidido por esta SUPREMA CORTE nos autos das ADIs 2.418 e 3.395.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADI 2.418, ao reconhecer a constitucionalidade do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como dos correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º, permitiu a existência de mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, nos termos das seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 



    1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública.



    2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32.



    3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    4. Ação julgada improcedente.” (ADI 2.418, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 17/11/2016)



    Na ADI 3.395, por sua vez, a CORTE, em sede de medida liminar, fixou o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 3.395, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020, DJe de 1º/7/2020) 



    No caso assiste razão à parte reclamante.



    Na presente hipótese, foi ajuizada pelo Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais da Administração Direta e Indireta, Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Empresas de Economia Mista de São Luís (SINFUSP), perante a Justiça do Trabalho, reclamação trabalhista (Processo 0024800-40.2012.5.16.0022), requerendo o depósito e pagamento do FGTS de todos os trabalhadores contratados pelo Município de São Luís sem concurso público, após o advento da CF/88. 



    No referido processo foi declarada a legitimidade ativa do SINFUSP para figurar no polo ativo da lide, reconhecida a nulidade da contratação de todos os servidores sem concurso público pelo Município de São Luís, condenando o ente público a pagar aos substituídos contratados após 1988 os valores referentes ao FGTS de todo o período trabalhado.



    Conforme informação constante no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo de conhecimento (0024800-40.2012.5.16.0022), transitou em julgado em 26/11/2014.



    O cumprimento de sentença foi iniciado de forma coletiva, nos autos da mesma ação de conhecimento. Posteriormente os demais beneficiários da ação coletiva passaram a executar individualmente.



    No processo de execução individual a que se refere a presente reclamação (0016797-47.2022.5.16.0022), o Município de São Luís apontou, no Agravo de Petição, a inexigibilidade do título executivo, tendo em vista configurada a coisa julgada inconstitucional, nos termos da ADIs 2.418 e 3.395. O Agravo de Petição, no entanto, foi desprovido, sob o fundamento de que “a discussão acerca da [competência] da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente reclamação trabalhista refere-se à rediscussão de matéria já superada em sede de cognição, configurando-se a preclusão temporal e, consequentemente, a coisa julgada material, estando impossibilitada, dessa forma, a discussão acerca da matéria ”.



    Contudo, essa não é a compreensão adequada sobre o entendimento firmado por esta CORTE na ADI 2.418 quanto à inexigibilidade do título, nos casos transitados em julgado após o julgamento de paradigma vinculante.



    Com efeito, na ADI 2.418 restou assentada a eficácia rescisória de decisões revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que “(a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.” (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/11/2016).



    No caso concreto, a ação de conhecimento na qual reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda envolvendo pagamento de FGTS de servidor público contratado sem concurso público transitou em julgado em 26/11/2014.



    Já a decisão por meio da qual concedida a medida cautelar, pelo então Relator Min. CEZAR PELUSO, no paradigma de controle da ADI 3.395-MC foi publicada em 04/02/2005 e referendada pelo Plenário desta CORTE em 10/11/2006. A orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta em acórdão publicado em 01/07/2020, de minha relatoria.



    Portanto, o julgamento desta CORTE na ADI 3.395-MC, em 10/11/2006, foi realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, que ocorreu em 26/11/2014, de forma a demonstrar a violação aos paradigmas invocados.



    Desta feita, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público.



    Nesse sentido, cito as decisões proferidas na RCL 59.095, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 26/06/2023; RCL 62.147, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 21/09/2023; RCL 62.803, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 30/10/2023; RCL 63.787, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/11/2023; RCL 66.470, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 14/03/2024. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação para cassar o ato reclamado, proferido nos autos do Processo 0016797-47.2022.5.16.0022, determinando que outro seja proferido em conformidade com as ADIs. 3.395 e 2.418.



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019; e RCL 24.417-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 03 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente